Tribunal: TJPA
Processo: 0021750-57.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021750-57.2020.8.14.0401

APELANTE: BEATRIZ RIBEIRO GUERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR EXAME DE ALCOOLEMIA E CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Beatriz Ribeiro Guerra contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA que a condenou a 1 (um) ano de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos no art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) e art. 331 do CP (desacato), na forma do art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato, ou se deve prevalecer a tese de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restam demonstradas pelo exame de alcoolemia (0,55 mg/L), realizado com anuência da acusada, aliado à confissão parcial da ré e ao depoimento da guarnição policial que participou da abordagem.

4.

A prática do crime de desacato encontra respaldo no depoimento firme e coerente do policial militar que presenciou a conduta ofensiva da ré, a qual proferiu expressões injuriosas e ameaçadoras contra os agentes no exercício da função pública.

5.

O dolo exigido para o delito de desacato é genérico e se configura pela simples intenção de ofender a dignidade ou o decoro do agente público em razão da função exercida, prescindindo de motivação específica.

6.

A sentença analisou adequadamente os elementos constantes nos autos e fundamentou de forma idônea a condenação, sendo incabível a alegação de insuficiência de provas diante do conjunto probatório robusto e convergente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de embriaguez ao volante prescinde da demonstração de risco efetivo, sendo suficiente a comprovação de concentração alcoólica superior ao limite legal por meio de exame técnico válido.

O crime de desacato se consuma com a prática de ofensa verbal ou gestual contra agente público no exercício da função, sendo suficiente o dolo genérico de desrespeito à autoridade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput; CP, arts. 331 e 69; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 504398, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j. 14.09.2010, DJe 18.05.2011.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _____________________________________________.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0021750-57.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE:BEATRIZ RIBEIRO GUERRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADA: LUAN ABADESSA OAB/PA 20.115

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por BEATRIZ RIBEIRO GUERRA (NASCIDA 21/05/1996), contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que a condenou às penas de 06 meses de detenção e a suspensão para dirigir veículo pelo período de 02 anos meses por ter infringido o art. 306 do CTB e a pena de 06 meses de detenção em face do delito do art. 311 do CP, na forma do art. 69 do CP, perfazendo a pena
DEFINITIVA de 01 (um) ano de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses em regime aberto. SUBSTITUÍDA, pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de Prestação de Serviço à Comunidade e Proibição De Frequentar Determinados Lugares.
(ID 20741046).

Oferecimento da denúncia – 08/05/2023 (ID
20740994 - Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 11/05/2023 (ID
20740995 - Pág. 1
)

Resposta a acusação – 06/11/2023 (ID
20741012 - Pág. 1
)

Sentença condenatória – 03/07/2024 (ID
20741046 - Pág. 1
)

Apelação
BEATRIZ RIBEIRO GUERRA
– 26/07/2024 (ID
21022970 - Pág. 1
)

Em suas razões recursais, a recorrente advogou a tese
absolutória por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões ao recurso o representante do Parquet Estadual (ID 21986587
)
, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 22497949).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, a recorrente advogou a tese absolutória com supedâneo na insuficiência de provas. Nesses termos, diante das evidências dos autos, sem razão a defesa.

Extraem-se dos autos,
que por volta da 00h do dia 19/12/2020 a guarnição policial, composta pelos policiais militares SD. RENAN e SD COSTA e o PM WAGNER MIRANDA VASCONSELOS estava realizando a operação "Tolerância Zero" com o Detran, na Rua Pedro Alvares Cabral, bairro: Umarizal, quando deram sinal de parada para o veículo Peugeot 207, cor preto; placa OSX 9639. 2. Após
o sinal, o veículo não parou e empreendeu fuga dando marcha a ré por cerca de 500 metros na contramão, colocando em risco outros veículos. Diante da situação os policiais foram atras do veículo e conseguiram intercepta-lo, onde observaram que havia 04 ocupantes, dentre os quais BEATRIZ RIBEIRO GUERRA, condutora do veículo, a qual apresentava sinais de alcoolemia, na ocasião BEATRIZ desacatou a guarnição proferindo palavras injuriosas "POLICIAL DE MERDA, CORRUPTOS", além de palavras de baixo calão, bem como dizendo que iria chamar o irmão dela para resolver a situação.

No interior do veículo foram encontrados uma bolsa colorida contendo uma porção com cerca de 190 g da substância com características à maconha, cigarros e entre o bando e o encaixe do cinto uma arma de airsoft, na cor preta.

Ao ser submetida ao exame de alcoolemia, com anuência da motorista, a qual acusou 0,55 mg/L, confirmando a situação de embriaguez, sendo a mesma conduzida para a Seccional Urbana de São Brás para os procedimentos cabíveis. Desse modo, BEATRIZ RIBEIRO GUERRA foi processada e ao final condenada pelos delitos do art. 306, caput, do CTB; do art. 331, caput, do CP e do art. 33, da lei n. 11.343/06 e absolvida pelo delito do art. 33, da lei de drogas, nos termos do art. 386, V, do CPP, uma vez que não restou provado que a bolsa encontrada com a droga pertencia à acusada e não aos demais passageiros do veículo.

A prova da materialidade delitiva, pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID
20740894 - Pág. 6); BO (ID 20740894 - Pág. 8); Exame de alcoolemia (ID 20740894 - Pág. 20) que acusou 0,55 mg/L, que confirma a situação de embriagues. Aliado as evidências alhures, a testemunha RENAN DE SOUSA COSTA (PM/PA), asseverou:

Que, participava de uma operação “tolerância zero”, realizada em parceria com o Detran quando, por volta de 00h, perceberam um veículo Peugeot em alta velocidade, trafegando na contramão; que então interceptaram o veículo e abordaram as pessoas que nele estavam; que a acusada desceu do carro alterada e começou a insultar a guarnição, chamando os policiais de “merda, lixo”; que então fizeram uma busca no veículo porque acharam estranho o fato de ela estar alterada e não querer cooperar, ocasião em que encontraram certa quantidade de substancia parecida com maconha dentro de uma bolsa localizada em baixo do banco do motorista; que Beatriz aparentava estar sob o efeito de alguma substancia; que não chegaram a fazer nenhum teste na acusada, deixando ela a cargo da polícia civil.

Em sede de interrogatório,
Beatriz
confessou ter ingerido bebida alcoólica no dia do flagrante, esclarecendo que estava retornando de um encontro com amigos realizado no bar “Amazon Beer”, na Estação das Doca.

Na espécie, incontroversa a ocorrência do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), diante das provas materiais (
Exame de alcoolemia /ID 20740894 - Pág. 20) que acusou 0,55 mg/L), e orais produzidas no acervo, como se pode conferir pela elucidativa narrativa da testemunha RENAN DE SOUSA COSTA, a qual se alinhou a confissão da ré, que admitiu ter consumido bebida alcoólica no dia do flagrante.

No tocante ao delito de desacato, a qual
consiste na intenção do agente de desonrar a função pública exercida pelo policial militar e nesse caso se confunde com a própria tipificação da conduta, que ficou suficientemente fundamentada na sentença guerreada, ocasião em que BEATRIZ RIBEIRO, insatisfeita com a abordagem policial, profere palavras ofensivas contra o agente, ação que caracterizou o crime de desacato.

Na hipótese, (...) para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Sentença que apreciou adequadamente as provas e aplicou corretamente a pena. 8. Recurso Conhecido e Improvido. (
Acórdão 504398
, 20070210016368APJ, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 14/09/2010, publicado no DJe: 18/05/2011.)

Destarte, segundo as inexpugnáveis provas dos autos, as quais se fizeram coerentes no sentido de que a recorrente proferiu xingamentos dirigidos ao policial por ocasião da abordagem, cenário adequadamente descrito pelo juízo singular no
decisum
objurgado. Dessa maneira, não haveria espaço para se cogitar em provas insuficientes para uma condenação.

Com efeito, as evidencias carreadas no acervo processual indicaram o protagonismo da recorrente nos delitos em debate,
não havendo motivos para se cogitar em absolvição pelo crime de embriaguez na direção de veículo automotor e desacato quando devidamente demonstradas, a toda evidencia, a materialidade e a autoria delitivas, ante o depoimento firme e coerente do policial que realizou a prisão em flagrante de
BEATRIZ RIBEIRO
, que conduzia veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como desacatou os policiais militares que realizaram a abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 28/08/2025